Tribunal: TJBA
Processo: 8051894-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051894-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: A. J. S. D. A. S. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA A INFANTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/22. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, inconformada com decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio e fornecimento do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) Minimed 780G, com insumos correlatos, à menor de 12 anos, portadora de diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear tratamento com bomba de infusão contínua de insulina e seus insumos, mesmo que não previstos no rol da ANS; (ii) verificar se a negativa de cobertura contratual, com base na ausência de previsão expressa, se sustenta diante da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de prescrição médica fundamentada, evidência clínica da ineficácia das terapias anteriores e gravidade do quadro de saúde da menor justificam a concessão da tutela, com base na Lei nº 14.454/22, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, desde que observados os critérios legais.

A recusa da operadora de saúde, fundamentada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, revela-se abusiva diante da nova legislação e do princípio da função social do contrato, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde e à vida de criança em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do STJ, ainda sob a égide anterior à Lei nº 14.454/22, já admitia a taxatividade mitigada do rol da ANS (Tema 106/STJ), permitindo exceções quando demonstrada a eficácia do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica disponível.

A multa diária imposta (R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00) mostra-se proporcional e razoável, diante da urgência e da natureza da obrigação, não se revelando excessiva frente à finalidade coercitiva da medida e à capacidade econômica da operadora.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alicerçada em prova documental idônea e em parecer do Ministério Público, que reforça a urgência e necessidade do tratamento, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8051894-87.2025.8.05.0000
, sendo agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e

agravada
A
.
J.S.A.S
, representada por sua genitora
JULIANE SILVA DE ASSIS SANTANA

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)